Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009042-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISE LIMA DOS SANTOS - CPF: 061.058.291-75 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FERNANDO NUNES - CPF: 052.529.001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE “VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – BUSCA DOMICILIAR – AVERIGUAÇÃO DE “DENÚNCIA ANÔNIMA” – FUGA” DO APELADO PARA SUA RESIDÊNCIA APÓS VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL – ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL – MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP).

A “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para o interior da residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga e autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 737581/RS).

“A simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.”
(TJMT, AP 1001163-20.2022.8.11.0042; AP
0019641-24.2019.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N 1009042-35.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

DENISE LIMA DOS SANTOS

FERNANDO NUNES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1009042-35.2021.8.11.0003), que absolveu DENISE LIMA DOS SANTOS e FERNANDO NUNES pelo tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 182654542).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1)
“inexistiu violação de domicílio”
; 2) as provas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados (ID 182654562).

DENISE LIMA DOS SANTOS e FERNANDO NUNES pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 182654568).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus Fernando Nunes e Denise Lima dos Santos, do crime de tráfico de drogas, ao argumento de ilicitude das provas oriundas da busca domiciliar realizada sem justa causa – Pretendida a reforma da sentença, para condenar o réu nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 – Possibilidade – Legalidade da busca realizada por ocasião da prisão em flagrante – Fundada suspeita configurada – Crime permanente – Flagrante – Existência de provas de materialidade e autoria delitivas – Depoimento do policial militar responsável pelas diligências – Drogas apreendidas e comprovada a natureza ilícita das substâncias consistentes em cocaína e maconha – Reforma do decisium que se impõe – Pelo provimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 185690176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 26/03/2021, por volta das 21h15min, na residência situada na Rua C, Bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade, os denunciados FERNANDO NUNES e DENISE LIMA DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por manterem em depósito e guardarem 06 (seis) porções, perfazendo massa bruta total de 128,74 g (cento e vinte e oito gramas e setenta e quatro centigramas), e 08 (oito) outras porções, com a massa bruta total de 461,88 g (quatrocentos e sessenta e um gramas e oitenta e oito centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (06 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as últimas (08 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 29/32, ID 53785413.

São dos autos que no dia e hora supracitadas, após receber delação de que no referido endereço estava ocorrendo o tráfico de droga, bem como que era um ponto de recebimento de dinheiro oriundo da mercancia ilícita daquela região, havendo grande movimentação de carros e pessoas no local, a Polícia Militar para lá se deslocou, deparando-se com FERNANDO em frente ao imóvel.

Colhe-se que, ao visualizar a guarnição, FERNANDO correu para o quintal da casa e pulou o muro lateral, porém, foi perseguido e interceptado pelos policiais.

Logo, os policiais visualizaram a denunciada DENISE no interior do imóvel contando dinheiro, sendo que ela, ao perceber a chegada dos milicianos, tentou esconder a quantia em espécie, porém, sem êxito, ocasião em que foi abordada.

Diante da fundada suspeita, foi realizada busca domiciliar, oportunidade em que apreenderam no quintal da casa, embaixo da casa de cachorro, duas sacolas contendo as referidas porções de maconha e de pasta base de cocaína, devidamente embaladas e prontas para a comercialização, bem como 01 (uma) balança de precisão e a importância de R$ 5.437,25 (cinco mil e quatrocentos e trinta e sente reais e vinte e cinco centavos) em espécie (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 13/14, ID 53785413).

[...]

Adequando-se a conduta de FERNANDO NUNES e DENISE LIMA DOS SANTOS, aos dispostos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 182654502).

O Juízo singular absolveu o apelado nestes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de ABSOLVER os acusados DENISE LIMA DOS SANTOS e FERNANDO NUNES da imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 386, II do CPP dada a violação da garantia fundamental do domicílio (CRFB/88, 5o, XI e LVI e art. 157 do CPP - STF – Tema 280 – RE 6036162 e STJ – HC 598.0513).”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 182654542)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Diego Pereira Vilela de Moraes e Weslen Ferreira de Oliveira, policiais militares (ID 182651040-fls.11/12, 15/16) e interrogados os apelados (ID 182651040-fls.18/20,23/25).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Weslen Ferreira de Oliveira e interrogados os apelados (ID 182654542; relatórios de mídias – ID 182654540).

Dito isso, vejamos.

Conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência no 2021.77953, a
diligência policial que culminou na apreensão de 128,74g (cinco e vinte e oito gramas e setenta e quatro centigramas) de pasta-base de cocaína e 461,88g (quatrocentos e sessenta e uma gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha decorreu de informações anônimas recebidas pelos militares
Diego Pereira Vilela de Moraes e Weslen Ferreira de Oliveira, no sentido de que
na casa dos apelados [rua C, s/no, bairro Vila Boa Esperança, Rondonópolis/MT]
“estaria ocorrendo intensa atividade de tráfico de drogas e que possivelmente ali funcionaria um ponto de recebimento de dinheiro oriundo do tráfico da região”
(ID 182651044).

A partir dessas informações, os agentes públicos [
Diego Pereira Vilela de Moraes e Weslen Ferreira de Oliveira
] foram até o imóvel [rua C, s/no, bairro Vila Boa Esperança, Rondonópolis/MT] e visualizaram o apelado
FERNANDO NUNES na frente da residência e,
“ao perceber a presença policial entrou correndo para o interior do terreno [...] sendo então abordado, dentro da residência”
. Na sequência, avistaram a apelada
DENISE LIMA DOS SANTOS
no interior da casa contando
“uma grande quantidade de dinheiro”
.
Em seguida, localizaram no quintal 6 (seis) porções de pasta-base e 8 (oito) porções de maconha.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Diego Pereira Vilela de Moraes e Weslen Ferreira de Oliveira
] não indicaram a mercancia de drogas ou aproximação de usuários/pessoas, ou outra circunstância concreta que justificasse a busca domiciliar, à exceção das informações anônimas e do ingresso do apelado FERNANDO NUNES no imóvel após visualizar a aproximação da polícia militar.

Frise-se que
inexistem registros
de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelos apelados.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca domiciliar e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

Nessa vertente, a “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para o interior da residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga e autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (AgRg no HC 737581/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.5.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.”
(
TJMT, AP 1001163-20.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.4.2023; AP
0019641-24.2019.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2023
)

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga aos apelados, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência.

Portanto, a sentença absolutória deve ser preservada por inexistirem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024